Tribunal: TJDFT
Processo: 0008799-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008799-75.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O ofício da COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de id 25603706 noticia o adimplemento da obrigação e a extinção do precatório, por sentença, conforme documentos de id 25603707. Intimados para se manifestarem sobre a documentação (id 28088660), apenas o Distrito Federal apresentou petição em id 28459117, pugnando pela decretação de extinção do feito e arquivamento dos autos. Por fim, verifica-se, nos termos do documento de id 17722029, que já fora expedido o alvará de levantamento dos valores devidos à sociedade de advogados exequente. Assim sendo, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator